Tribunal: TJMT
Processo: 1004828-06.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004828-06.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INTEMPESTIVIDADE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL - ART. 8o DA LEF - OFERECIMENTO DE GARANTIA À
EXECUÇÃO – EXTEMPORÂNEO -

PRAZO PEREMPTÓRIO – RECURSO PROVIDO.

1. Da citação conta-se o prazo de 5 (cinco) dias para

o executado pagar o débito ou oferecer e garantia à execução, inteligência do art. 8o da LEF.

2. A prorrogação desse prazo viola o devido processo legal, e traz insegurança jurídica às partes.

3. A apresentação dos embargos está condicionada à juntada da garantia, quando esta juntada ocorre de forma intempestiva, como decorrência lógica, os embargos também se apresentam.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face do ITAÚ UNIBANCO S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1004828-06.2018.811.0003, que julgou procedentes os pedidos extinguindo a execução fiscal.

Irresignado, sustenta o Recorrente que a garantia à execução foi realizada tardiamente, não sendo observado o prazo fixado no art. 8o da LEF, o que resulta na intempestividade dos embargos à execução, e o seu recebimento enseja grave insegurança aos processos judiciais e aos jurisdicionados, violando as regras inerentes ao Processo.

Alega a preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC.

Afirma a regularidade da imposição da multa por violação às normas consumeristas, destacando que o processo administrativo observou os princípios da motivação e da ampla defesa, além da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da multa.

Assinala a validade dos atos administrativos e a inexistência de quaisquer vícios, e a independência das esperas civil e administrativa.

Sublinha a validade das CDA’s, que preencheram todos os requisitos legais.

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedentes os embargos.

Alternativamente, pleiteia a manutenção da exigibilidade do crédito, e que a multa seja apenas minorada, e a inversão do ônus da sucumbência. (Id 8516237)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 8516241)

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do E. STJ.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1004828-06.2018.811.0003, que julgou procedentes os pedidos extinguindo a execução fiscal.

O MM. Juiz do feito entendeu que o PROCON não poderia aplicar as multas em razão de acordo celebrado entre a Instituição Bancária e os consumidores, “
pois os acordos celebrados entre consumidores e a instituição financeira representam um fato extintivo do direito do consumidor
”. E com relação ao Auto de Infração no 2014.018, substituiu a multa pela pena de advertência, julgando procedentes os embargos à execução.

Contra essa decisão insurge-se o Apelante.

Em suas razões, o Recorrente alega, em síntese, que: a garantia foi ofertada fora do prazo legal, o que afasta a tempestividade dos embargos; ocorrência da preclusão temporal; defende a autuação do PROCON, a regularidade e validade do processo administrativo; além da observâncias aos princípios da motivação, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da multa; destaca a independência das esferas civil e administrativa; a legalidade da CDA; e alternativamente, a manutenção da exigibilidade, apenas adequando os valores das multas.

Dentre as irresignações apresentadas, a Apelante sustenta a intempestividade dos embargos à execução fiscal, sob o argumento de que a Embargante não observou o prazo contido no artigo 8o da Lei de Execução Fiscal para o oferecimento da garantia ao Juízo.

É sabido que o executado, a partir da citação, tem o prazo de 05 dias para pagar a dívida ou
garantir a execução
, no termos do art. 8° da Lei de Execução Fiscal,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para,
no prazo de 5 (cinco) dias
, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
ou garantir a execução
(...)”

O art. 16, II, também da Lei de Execução Fiscal, estabelece que o “
executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia
”.

No caso, a efetiva citação ocorreu em 25/04/2018, e a depósito para garantia da execução somente foi efetuado em 29/05/2018, transcorrendo-se assim lapso temporal maior do que o de 05 (cinco) dias previsto no artigo supramencionado.

Destarte, mesmo que os embargos tenham sido oferecidos em 30 (trinta) dias contados do depósito, à luz do princípio do

devido processo legal, deve-se observar as determinações contidas em lei e obedecer todos os seus requisitos, dentre eles o prazo para garantir ao Juízo.

Com efeito, verifica-se o desrespeito ao

prazo peremptório de cinco dias, uma vez que procedeu à juntada da garantia mais de um mês depois da sua citação, afetando também a tempestividade dos embargos à execução.

A propósito, trago à colação entendimento desta Corte, em caso idêntico a este:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DECURSO DO PRAZO. ART. 8o DA LEF - PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO OU OFERECIMENTO DE GARANTIA À EXECUÇÃO - PRAZO PEREMPTÓRIO - EMBARGOS INTEMPESTIVOS - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Efetivada a citação do executado, tem início o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento do débito ou oferecimento de garantia à execução. É o que dispõe o artigo 8o da Lei n.o 6.830/80 que estabelece que o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução (...). 2 - Trata-se de prazo peremptório, que, além de não permitir qualquer alteração ou prorrogação por convenção entre as partes, acarreta a preclusão do ato processual, caso desatendido, porquanto a indicação de bens após o quinquídio fixado pelo legislador, significaria verdadeira burla ao procedimento estabelecido pela Lei de Execuções Fiscais que, em seu artigo 10, afirma que decorrido o prazo da citação, a que alude o artigo 8o do mesmo estatuto, será efetivada a penhora de bens capazes de garantir a execução e, ainda, porque implicaria em ofensa ao princípio da segurança jurídica, já que não haveria certeza no desenrolar do processamento judicial de execução fiscal, eis que, a qualquer momento, poderia haver a perda de atos processuais tendentes a localizar bens passiveis de constrição, em razão da nomeação extemporânea de bens. 3 - Além disso, tornaria inócua a aplicação do artigo 15 da Lei 6.830/80, que traz a possibilidade de substituição dos bens penhorados, à medida em que, ao executado, seria mais oportuno nomear bens à penhora fora do quinquídio, do que substituí-los por outros já constritados, ao passo que a substituição dos bens é restrita ao depósito em dinheiro ou fiança bancária. 3 - Assim, considerando que a nomeação ocorreu após o decurso do prazo trazido pelo artigo 8o da Lei n.o 6.830/80, porquanto ocorreu em 7-6-2018, mais de 20 (vinte) dias após a data do recebimento da citação, ocorrida em 11-5-2018, agiu com acerto o ilustre Juízo a quo, ao extinguir os Embargos à Execução Fiscal. (TJMT. N.U 1004923-36.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

EMENTA TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PRAZO DO ART. 8o DA LEF – 5 (CINCO) DIAS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO OU NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – PRAZO PEREMPTÓRIO – MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO PROVIDO. O artigo 8o da Lei n.o 6.830/80 estabelece que o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, quitar o débito ou nomear bens à penhora, não tratando-se de prazo peremptório de modo a ensejar a sua alteração ou dilatação. Qualquer nomeação de bens à penhora realizada após o quinquídio legal, deve ser considerada extemporânea sob pena de se tornar inócuo o comando disposto na Lei de Execução Fiscal. Recurso não provido.

(TJ-MT - AGR: 10009724320188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020)

Também nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL . CPC, ART. 557, § 1o. EXECUÇÃO FISCAL. DECURSO DO PRAZO. ART. 8o DA LEF. PRAZO PEREMPTÓRIO. CONTEÚDO DA DECISÃO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...) 5. Efetivada a citação do executado, tem início o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento do débito ou oferecimento de garantia à execução. É o que dispõe o artigo 8o da Lei n.o 6.830/80 que estabelece que o "executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução (...)." 6. Entendo que estamos diante de prazo peremptório, que, além de não permitir qualquer alteração ou prorrogação por convenção entre as partes, acarreta a preclusão do ato processual, caso desatendido, porquanto a indicação de bens após o qüinqüídio fixado pelo legislador, significaria verdadeira burla ao procedimento estabelecido pela Lei de Execuções Fiscais que, em seu artigo 10, afirma que decorrido o prazo da citação, a que alude o artigo 8o do mesmo estatuto, será efetivada a penhora de bens capazes de garantir a execução e, ainda, porque implicaria em ofensa ao princípio da segurança jurídica, já que não haveria certeza no desenrolar do processamento judicial de execução fiscal, eis que, a qualquer momento, poderia haver a perda de atos processuais tendentes a localizar bens passiveis de constrição, em razão da nomeação extemporânea de bens. 7. Além disso, tornaria inócua a aplicação do artigo 15 da Lei 6.830/80, que traz a possibilidade de substituição dos bens penhorados, à medida em que, ao executado, seria mais oportuno nomear bens à penhora fora do qüinqüídio, do que substituí-los por outros já constritados, ao passo que a substituição dos bens é restrita ao depósito em dinheiro ou fiança bancária. 8. Assim, considerando que a nomeação verificou-se após o decurso do prazo trazido pelo artigo 8o da Lei n.o 6.830/80, porquanto a indicação ocorreu no dia 29 de novembro de 2005, mais de 20 (vinte) dias após a data do recebimento da citação postal, que se deu em 01 de novembro e 2005, agiu com acerto o ilustre Juízo a quo, eis que se afigura justificável o desacolhimento da indicação extemporânea de bens. Na verdade, a agravante, ao pleitear o alargamento do prazo estipulado para indicação de bens à penhora, viola expressa disposição legal. 9. Agravo legal a que se nega provimento. (TRF-3 - AI: 78518 SP 2006.03.00.078518-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 26/09/2011, QUINTA TURMA)

Dessa forma, se a apresentação dos embargos está condicionada à juntada da garantia, quando esta juntada ocorre de forma intempestiva, como decorrência lógica, os embargos também se apresentam.

Assim, tenho como intempestivo os Embargos à Execução, uma vez que houve violação ao prazo previsto no art. 8o da Lei de Execução Fiscal.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença recorrida, ante a intempestividade dos embargos à execução, invertendo-se o ônus da sucumbência, e determinando o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021